Tribunal: STF
Processo: ARE 1472265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 35,51G (TRINTA E CINCO GRAMAS E CINQUENTA E UMA CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉ REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência do conjunto probatório se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que a acusada vendeu e tinha em depósito substância entorpecente. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e as filmagens da movimentação na casa da ré são provas suficientes de que a apelante vendeu uma porção de cocaína para terceiro e de que tinha em depósito outras vinte e duas porções da mesma substância. 2. Os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação quando firmes e seguros, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções. 3. Mantém-se o regime inicial fechado, pois o quantum de pena fixado foi maior de quatro anos e se trata de ré reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial semiaberto. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, além de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, calculados à razão mínima.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II, e 5º, caput, XXXV e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente